Tribunal: TJSP
Processo: 1507899-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do acusado sob o fundamento de precariedade do conjunto probatório, além de consideração do exercício do direito ao silêncio em prejuízo do acusado. Impossibilidade. Provas que demonstraram de forma clara e segura a prática do delito pelo apelante, ainda que desconsiderado o ato de manter-se em silêncio. Palavra da vítima que

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do acusado sob o fundamento de precariedade do conjunto probatório, além de consideração do exercício do direito ao silêncio em prejuízo do acusado. Impossibilidade. Provas que demonstraram de forma clara e segura a prática do delito pelo apelante, ainda que desconsiderado o ato de manter-se em silêncio. Palavra da vítima que se reveste de especial valoração nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de provas coligados aos autos. Dosimetria da pena irrepreensível. Negado provimento ao recurso.